Tribunal: STF
Processo: RE 89930
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
Servidor da Rede Ferroviária Federal S/A. Complementação de aposentadoria e pagamento de vantagens atribuídos por lei ao INPS, por conta do Tesouro Nacional. Incompetência da Justiça do Trabalho, já reconhecida em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.